Tribunal: STF
Processo: ARE 1477878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — PLANO DE SAÚDE — SERVIMED - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — INCONSTITUCIONALIDADE — ADESÃO FACULTATIVA - DESCONTO NAS DUAS FOLHAS DE PAGAMENTO/MATRÍCULAS — IMPOSSIBILIDADE — MUDANÇA NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - DECRETO N. 13.692/2018 — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. O Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de MS, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0809748-59.2013.8.12.0001/5000, assentou entendimento no sentido de que "o art. 4º da Lei n. 4.430/2006, do Município de Campo Grande, que torna a associação e contribuição ao SERVIMED — FUNSERV compulsória é inconstitucional". Em atenção a declaração de inconstitucionalidade proferida, de acordo com o disposto no art. 97 da Constituição Federal, a sentença deve ser mantida para determinar ao Recorrente que promova a desfiliação dos autores do SERVIMED, bem como, procedam com a restituição dos valores descontados. Lado outro, verifica-se que o custeio dos benefícios assistenciais do referido plano tinha como base de cálculo toda a remuneração auferida pelo servidor no mês trabalhado (Decreto n. 11.790, de 29/03/2012), contudo, após alteração realizada pelo Decreto n. 13.692, de 06/11/2018, ficou estabelecido que a contribuição deverá incidir somente sobre a remuneração do cargo com maior vencimento, no caso do segurado com acúmulo de cargos. Logo, devida a restituição dos valores cobrados a maior. Recurso conhecido e no mérito improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente